Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721176-98.2023.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Ana Carolina Lopes Soares Silva Apelada: Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta por Ana Carolina Lopes Soares Silva (Id. 59455480) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente. Na origem a autora, ora apelante, ajuizou ação de embargos de terceiro com o intuito de desconstituir a penhora, procedida nos autos do processo no 0714817-06.2021.8.07.0007, da fração de 33% (trinta e três por cento) do imóvel localizado na QNM 12/14, Lote 3, apto no 805, na Região Administrativa de Ceilândia. Narrou que a sociedade anônima Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos ajuizou ação de execução contra o espólio do Sr. Leonardo Araujo Santos, ex-cônjuge da autora no regime da comunhão parcial de bens, para obter a satisfação de dívida contraída pelo falecido. Alegou que o débito mencionado decorre da contratação de mútuo pelo seu ex-cônjuge, em seu exclusivo interesse (Id. 100777508 dos autos aludidos), motivo pelo qual a demandante não estaria obrigada ao pretendido pagamento. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (Id. 59413719). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente, com a subsequente revogação dos efeitos da tutela anteriormente deferida (Id. 59413734). Na oportunidade foi concluído que a ora apelante deve responder, com todos os seus bens presentes e futuros, o cumprimento da obrigação mencionada, nos termos da regra prevista no art. 789 do CPC. Ademais, foi destacado que a demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o mútuo em destaque, contratado durante o matrimônio, não foi revertido em benefício da entidade familiar, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC. Em suas razões recursais (Id. 59455480) a apelante argumenta, em síntese, em relação à tutela de urgência, que os efeitos a serem produzidos pela sentença que revogou a anterior tutela antecipada é causa de prejuízos a sua esfera jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação para que a sociedade anônima apelada seja obstada de praticar a medida de constrição aludida em relação ao bem imóvel em destaque. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (Id. 5941373). É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao revogar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Portanto, o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com o art. 1012, § 3o, inc. II, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Na presente hipótese a questão urgente consiste em examinar a possibilidade de obstar a penhora do coeficiente de 33% (trinta e três por cento) do bem imóvel referido, cuja propriedade é exercida pela ora apelante e suas duas irmãs. A análise dos presentes autos evidencia que, no dia 5 de junho de 2020, em virtude da partilha da herança deixada por seu genitor, a autora recebeu a fração de 33% (trinta e três por cento) do imóvel localizado na QNM 12/14, Lote 3, ap. 805, na Região Administrativa de Ceilândia (Id. 59413555, fl. 3). No curso do processo de execução mencionado, a sociedade anônima credora promoveu a constrição judicial da aludida parcela do bem imóvel em destaque (Id. 165708384 e Id. 165904099 dos autos aludidos). Observa-se que a demandante não participou da celebração do negócio jurídico de mútuo referido (Id. 100777508 dos autos aludidos), não tendo integrado ainda a relação jurídica processual supracitada. De acordo com o enunciado normativo do art. 265 do Código Civil a solidariedade não deve ser presumida, pois decorre de imposição legal ou da vontade das partes. A regra antevista no art. 1643, inc. II, do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, contratem mútuo para o pagamento das despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que as dívidas oriundas dessa finalidade “obrigam solidariamente a ambos” (art. 1644 do Código Civil). Por essa razão o patrimônio do cônjuge, ainda que parte dele não integre a comunhão da sociedade conjugal (art. 1659 do Código Civil), como o bem imóvel em questão, pode ser objeto de penhora para a satisfação de dívida comum à sociedade conjugal, nos termos da norma prefigurada no art. 790, inc. IV, do CPC. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS LOCATÍCIOS. PENHORA DE BENS MÓVEIS. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO QUE NÃO FEZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE EXECUTÓRIA SECUNDÁRIA. BENS COMUNS. MEAÇÃO. REGRA ESPECIAL DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. A regra geral da responsabilidade patrimonial é de que apenas as partes que participam de determinada relação jurídica processual respondam com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme disposto no art. 789 do Código de Processo Civil. 2. A inclusão de bens de cônjuges e companheiros em processos executórios podem ter dois fundamentos distintos: (I) responsabilidade executória secundária, nas hipóteses em que, mesmo não sendo devedores no plano do direito material, seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida por expressa previsão legal (art. 790, IV, do CPC), como no caso da regra de solidariedade referente às coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil); e (II) bens comuns, nos quais, apesar de preservada sua meação, incide a regra especial de penhora sobre os indivisíveis, segundo a qual a quota-parte referente à meação será garantida apenas sobre o produto da alienação do bem (art. 843 do CPC). 3. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ e desta Corte de Justiça, a meação do cônjuge/convivente responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família. 4. Compete ao cônjuge atingido pela constrição patrimonial demonstrar que o débito não aproveitou à família, quer pelo regime de casamento ou outra circunstância que afaste sua solidariedade pela obrigação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1645369, 0733028-14.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) A respeito do caso em exame a Egrégia 2a Turma Cível, nos autos do processo no 0728787-60.2022.8.07.0000, decidiu pela possibilidade da medida de constrição da fração mencionada, com fundamento na presunção relativa de que o mútuo foi contratado em benefício da entidade familiar em destaque, nos termos dos enunciados normativos supracitados. Na oportunidade foi atribuído, em desfavor da ora apelante, o ônus de demonstrar que a aquisição do aludido empréstimo ocorreu em proveito exclusivo do Sr. Leonardo Araujo Santos (art. 373, inc. II, do CPC). Confira-se a ementa do julgado em questão (Id. 165708384 dos autos no 0714817-06.2021.8.07.0007): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRESTIMO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora do imóvel em nome da esposa do executado. 2. Da análise do artigo 1.643 e seguintes do Código Civil extrai-se a intenção do legislador em proteger credores e terceiros, permitindo que o patrimônio familiar responda pelas obrigações e dívidas contraídas para a manutenção da família, presumindo que, sendo em benefício do núcleo familiar, houve o consentimento de ambos os cônjuges. 3. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução quando “seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida”. 4. Ausente prova de que a dívida contraída não foi revertida em proveito da entidade familiar – ônus que competia ao cônjuge meeiro –, viável a penhora de bens de propriedade da esposa do executado, mesmo que esta não componha o pólo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1688797, 0728787-60.2022.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) É perceptível que, embora alertada a respeito do aludido ônus probatório, a ora apelante manteve-se inerte no curso dos presentes autos (Id. 59413728 e Id. 59413733). Diante da existência de débito que obriga a autora, ora apelante, revela-se plausível a possibilidade de haver a medida constritiva ora analisada, nos moldes da regra prevista no art. 790, inc. IV, do CPC. As circunstâncias referidas, ao menos momentaneamente, não revelam a existência do critério alusivo à verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também não está satisfeito na hipótese. Assim, a continuidade do curso da marcha processual sem a concessão do efeito suspensivo à apelação, ora pretendida, não produz a eficácia de violar indevidamente a esfera patrimonial da autora. Portanto, na hipótese estão ausentes os pressupostos objetivos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator